Tribunal: TJDFT
Processo: 0714040-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO COMPROVADAS. DÚVIDA RAZOÁVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCIDENCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. O crime de corrupção passiva se configura quando a vantagem indevida é recebida (ou solicitada) em razão da função, o que pode ser evidenciado pelo recebimento de vantagem indevida sem explicação razoável e pela prática de atos que beneficiam o responsável pelo pagamento (cf. STF. Inq 4141, Relator: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 12-12-2017). 1.1. Ademais, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a perfeita subsunção da conduta ao crime de corrupção passiva exige a demonstração de que o favorecimento negociado pelo agente público encontra-se no rol das atribuições previstas para a função que exerce.
2. Pelo princípio do in dubio pro reo, havendo insuficiência probatória, o Poder Judiciário não está autorizado a proferir decreto condenatório, devendo absolver o réu ante a ausência de certeza da ocorrência dos fatos que lhe são imputados. 2.1. O Ministério Público não se desincumbiu do ônus probatório, pois não trouxe elementos capazes de ratificar os fatos descritos na denúncia, não estando seguramente comprovado que os réus solicitaram ou mesmo receberam vantagens do outro acusado, devendo prevalecer o princípio da presunção de inocência em seus benefícios.
3. Para se proferir uma decisão condenatória, é necessário que se tenha certeza das imputações descritas na denúncia, o que não ocorre na hipótese.
4. Recurso conhecido, mas desprovido.